Tribunal: TJBA
Processo: 8020374-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020374-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
REYLA MORGANA DE ARAUJO ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. DESCONSIDEROU FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou a imposição de parcelamento compulsório de fatura de cartão de crédito sem sua anuência e cobrança de valores indevidos, culminando em dívida superior à real. Apresentou laudo do CODECON apontando saldo inferior ao cobrado. O juízo de primeiro grau entendeu pela regularidade dos encargos e indeferiu o pedido de indenização.

II. Questão em discussão

2. Exame da legalidade do parcelamento automático de dívida sem prova de consentimento da consumidora; validade de documento contratual apócrifo apresentado pelo banco; correção do saldo devedor cobrado e existência de dano moral em razão da cobrança abusiva e negativação indevida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.
4. O regulamento apresentado pelo banco é apócrifo e não comprova adesão da consumidora às cláusulas, especialmente sobre o parcelamento automático.
5. O parcelamento imposto não comprovou vantagem ao consumidor, em desacordo com a Resolução BACEN nº 4.549/2017.
6. A cobrança indevida baseou-se em valores inflados e desconsiderou pagamentos realizados, conforme demonstrado por laudo do CODECON.
7. A inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes, baseada em débito abusivo, configura dano moral.
8. Reconhecida falha na prestação do serviço e ilicitude da cobrança, com direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "É abusiva a imposição de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito sem anuência expressa do consumidor, especialmente quando fundada em regulamento apócrifo e sem comprovação de vantagem ao cliente."

2. "A cobrança de valores indevidos em contratos bancários, com desconsideração de pagamentos realizados, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sobretudo quando resulta em inscrição irregular em cadastros de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 4º, 6º, III e VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 186, 422 e 927 do Código Civil; Art. 411, III, do Código de Processo Civil; Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil; Súmulas 297, 362 e 381 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8020374-43.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARIA LUCIA SANTOS SILVA

e como Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA